Tribunal: TJSP
Processo: 2273913-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Ausência de interesse recursal no tocante aos honorários advocatícios – Não conhecimento da matéria atinente à prévia liquidação da sentença – Alegação nova – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *
(TJSP; Agravo Interno Cível 2273913-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação da poupadora ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional –

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação da poupadora ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Ausência de interesse recursal no tocante aos honorários advocatícios – Não conhecimento da matéria atinente à prévia liquidação da sentença – Alegação nova – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2273913-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada ALZIRA DE SOUSA TRUFFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2273913-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Desnecessidade da comprovação da
associação da poupadora ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada Inocorrência da prescrição Aplicação da Súmula
no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do
Superior Tribunal de Justiça
Ação proposta após o prazo
quinquenal
Existência, todavia, de cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional Legitimidade ativa do parquet
para o ajuizamento da mencionada medida cautelar Inteligência
da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no
75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do
Consumidor Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito Os
juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos
da ação civil pública Incidência do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro
Ausência de interesse recursal no tocante aos
honorários advocatícios Não conhecimento da matéria atinente à
prévia liquidação da sentença
Alegação nova
Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *
O recurso é de agravo interno
interposto da r. decisão de fls. 52/76, que
conheceu
em
parte
do
agravo
de
instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe
parcial provimento.
Alega a agravante: a a credora
não possui legitimidade ativa, eis que não
comprovou sua associação ao IDEC; b
a
execução individual deve ser suspensa; c
ocorreu a prescrição; d
os índices da
caderneta de poupança devem ser aplicados
para o cálculo da correção monetária da
dívida; e o termo inicial da incidência dos
juros da mora é a data da sua intimação, para
o
cumprimento
da
sentença;
f

o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2273913-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
arbitramento dos honorários advocatícios
é descabido; g é de todo necessária a prévia
liquidação da sentença.
A
agravada,
regularmente
intimada, não se manifestou.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento. Ao contrário do pretendido, título exequendo beneficia todos os
poupadores que mantiveram conta perante o
Banco do Brasil S/A., motivo pelo qual a
ausência da autorização da credora ao
IDEC, à época do ajuizamento da ação
coletiva, não tem o condão de torná-la
parte
ilegítima
para
a
propositura
da
execução individual, mormente porque sua
filiação ao aludido instituto é de todo
desnecessária.
Além disso, o Supremo Tribunal
Federal vem entendendo que, nos casos em
que constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade
de autorização das associações, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2273913-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
representação de seus associados.1
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos
os
poupadores
que
mantinham
conta-poupança

com
a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar aludido título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, tal como constou do
seguinte excerto:
“Os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo da 12a Vara
Cível
da
Circunscrição

Especial
Judiciária
de
Brasília/DF”.
2
Acerca da alegada necessidade
da
suspensão
da
presente
execução
individual, é certo que na sessão realizada
no dia 27 de setembro do ano de 2017, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça
decidiu
pela
desafetação
dos
Recursos Especiais no 1.361.799/SP e no
1 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença
condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública,
constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa
Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa
exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação
de
seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015)
2 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2273913-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
1.438.263/SP,
ambos
da
relatoria
do
Ministro Raul Araújo, com o consequente
cancelamento dos temas repetitivos no 947
e no 948.3
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e no
724), inclusive com trânsito em julgado,
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação
dos
mencionados
temas
aos
respectivos casos concretos.
Ao
proferir
a
r.
decisão
monocrática

nos
autos
do
Resp
no
1.438.263/SP, o Ministro esclareceu que a
suspensão
não
alcança
as
execuções
individuais da r. sentença proferida pela 12a
Vara Cível de Brasília:
“A suspensão não abrange os específicos
casos das execuções das sentenças proferidas na ação
civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado
(ACP no38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu
contra o Banco do Brasil (ACP no16798-9/1998/DF)
,
levando-se em consideração o julgamento dos Recursos
Especiais no1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados
sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia
preclusiva decorrente da coisa julgada”. (grifamos)
Ad argumentandum
tantum , ao
determinar
a
suspensão
dos
recursos
3
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticia
s/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores. Acesso em: 09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2273913-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
repetitivos, o Eminente Ministro consignou:
“Trata-se de recurso especial interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do BANCO NOSSA
CAIXA S/A , com fundamento no art. 105, inciso III, letras
'a' e 'c', da Constituição Federal, manejado frente a
acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo”. Com efeito, mencionada determinação envolve as execuções individuais referentes à r. sentença
proferida na demanda coletiva ajuizada pelo
Instituto de Defesa do Consumidor IDEC
contra
o
Banco
Nossa
Caixa
S/A.
(incorporado pelo Banco do Brasil S/A.),
qual
seja,
a
Ação
Civil
Pública
no
0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa
forma,
ainda
que
tal
determinação estivesse hígida, não se trata
de “idêntica questão de direito”, hábil a acarretar
o
sobrestamento
desta
execução,
nos
moldes do artigo 1.036 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
Nos termos da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2273913-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública' .”. 4 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009, é certo que o prazo prescricional
4 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2273913-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código de
Defesa
do
Consumidor
considera
o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do prazo
prescricional, que, aliás, visa a garantia dos
direitos dos diversos poupadores lesados
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2273913-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.5 (grifamos)
Assim,
a
presente
execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (28/06/2019), contado a partir
do protesto interruptivo, razão pela qual
não restou configurada a prescrição.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.6
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária
do valor da dívida, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
5 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.
6 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros. J.
19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2273913-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
10
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
7
(grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva, razão
pela qual a percepção dos juros moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança correspondente ao mês de janeiro
do ano 1989, é devida desde então, nos
moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
Sobre
o
tema,
assentou
a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
8 (grifamos)
Assim, agiu com inteiro acerto o
Desembargador Relator ao conhecer em
parte do agravo de instrumento e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, por
se tratar da hipótese prevista no inciso V, do
artigo 932 do Novo Código de Processo
Civil.
Por
outro
lado,
a
matéria
7 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior. J.
06.10.09.
8 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2273913-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
11
pertinente aos honorários advocatícios não
pode ser conhecida, eis que, tal como
constou da r. decisão monocrática, o Banco
não possui interesse recursal com relação
ao tema, vez que aludida verba sequer foi
fixada pelo Juízo a quo.
Aliás, a reiteração da mencionada
alegação
demonstra
que
a
instituição
financeira sequer se atentou ao conteúdo
do r. decisum recorrido ao interpor o
presente agravo interno, o que evidencia o
seu descaso com o provimento jurisdicional,
atitude que beira a má-fé processual.
Outrossim, a matéria pertinente à
necessidade
da
prévia
liquidação
da
sentença não pode ser conhecida, por se
tratar de alegação nova, não aventada nas
razões do agravo de instrumento.
Sobre
o
não
cabimento
da
arguição de nova tese, vem entendendo a
jurisprudência:
“Não pode o apelante impugnar senão
aquilo que foi decidido na sentença; nem cabe à instância
ad quem inovar a causa , com invocação de outra causa
petendi ”.9 (grifamos)
PELO EXPOSTO , conhece-se em
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
9 RTJ 126/813.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2273913-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
12
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator